Tribunal: TJPA
Processo: 0806731-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806731-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCINALDO MACIEL PEREIRA

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO. FALTA DE NATUREZA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. REGRESSÃO DO REGIME.
O cometimento de fato previsto como crime doloso constitui falta de natureza grave, prevista no art. 52 da LEP, ensejando a regressão do regime carcerário, nos termos do art. 118, I da LEP. O simples cometimento de crimes dolosos, no curso da execução caracteriza a falta, independentemente do resultado da ação penal a que venha a responder. Não violação ao princípio da presunção da inocência ou qualquer outro, de ordem constitucional. Precedentes jurisprudenciais
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LUCINALDO MACIEL PEREIRA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena de Santarém,

que

em razão de o apenado ter praticado novo delito no curso de cumprimento de pena em regime aberto, regrediu o regime do apenado para mais gravoso, qual seja o regime FECHADO.

Conforme informações obtidas nos autos do processo, o apenado na data de 24/04/2020, fora beneficiado com Prisão Domiciliar sem Monitoramento Eletrônico, considerando o alcance do benefício em relação à pena imposta no processo nº 0001660-21.2014.8.14.0051.

Ocorre que, houve notícia nos autos de que o apenado fora novamente preso, consoante auto de prisão nº 0800082-69.2022.8.14.0128, o qual relata a prisão em flagrante delito do apenado em razão da prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal.

Assim, o Ministério Público requereu a regressão do regime de cumprimento de pena do réu, considerando o flagrante delito ocorrido no dia 19/02/2022, quando fora detido pela prática de novo crime, o que autorizaria a regressão de regime nos termos do art. 118, inc. I, da Lei nº 7.210/84.

Diante disso, o douto juízo da Vara de Execução Penal, em Audiência de Justificação (p. 23/24), resguardando o contraditório e ampla defesa, reconheceu a configuração de falta disciplinar grave, decretando a regressão do condenado ao regime FECHADO.

Em
razões recursais,
a Defesa com o fim de reformar a decisão agravada, argumentando ofensa ao devido processo legal, uma vez que a decisão teria regredido o regime do apenado apenas mediante a formalização de uma comunicação, sendo “necessária a instauração do procedimento disciplinar em enfoque para apuração da falta grave”. Assim, “requer que seja recebido e provido o presente Agravo em Execução, julgando improcedente o pedido de regressão, manejado pelo Ministério Público Estadual, retornando o agravante ao regime aberto”.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso. (ID 9413031)

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, ID 9413031.

Por fim, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Carvalho Mendo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo
. (ID 10170471).

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega que merece reforma a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da VEP de Belém, que determinou a regressão do apenado ao regime fechado, em razão de cometimento de falta grave.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Analisando a decisão agravada, vale ressaltar que foi constatada a falta grave do ora agravante, tendo em vista o cometimento de novo crime.

De acordo com o artigo 118 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal –LEP), a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Extrai-se do dispositivo legal que basta a mera conduta delituosa para a configuração da falta grave, independentemente de sentença condenatória com trânsito em julgado, pela prática de fato definido como crime doloso durante a execução da reprimenda.

Cumpre destacar que a prática de novo delito permite a regressão de regime antes mesmo do trânsito em julgado do processo que apura este fato, segundo entendimento pacificado do STJ, o qual foi inclusive sedimentado na Súmula nº 526, que dispõe:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo Apenado no curso da execução penal: I) regressão de regime prisional; II) perda de dias remidos; e III) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes do STJ.

(...)

4. A falta grave também provoca alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedente do STJ (tema repetitivo 709). Incidência dos Enunciados 534 e 535 do STJ. (REsp 1960812/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (Negritos desta Procuradoria de Justiça Criminal).

Desta feita, verifica-se que foi acertada a decisão do juiz a
quo
que decretou a regressão do agravante ao regime fechado, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o mesmo cometeu novo delito.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 06/09/2022